Tribunal: TRF3
Processo: 5003715-13.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
117/236)

5003715-13.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A Exceção foi parcialmente acolhida pelo MM. Juízo a quo que reconheceu o excesso de execução pela cobrança do mesmo débito repetidas vezes e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor indevidamente cobrado (R$166.775,74), nos termos do art. 85, §3o do CPC/15.

2. A agravante juntou manifestação da Receita Federal do Brasil competente para análise das referidas cobranças, tendo concluído que considerou indevida os débitos compensados em duplicidade pelo próprio contribuinte na transmissão das declarações de compensação.

3. Da leitura da análise efetuada pela Receita Federal, verifica-se que a cobrança efetuada em multiplicidade decorreu de erro imputável do contribuinte que transmitiu as declarações de compensação em duplicidade.

4. Não há que se falar em condenação da União em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, porquanto a inscrição indevida dos débitos se deu por culpa exclusiva do agravado.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003715-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MECANICA RIOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A, DANIELA MARCHI MAGALHAES - SP178571-A, MARCIO HENRIQUE PARMA - SP331086-A, ELIANE BEGA - SP367166

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003715-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MECANICA RIOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A, DANIELA MARCHI MAGALHAES - SP178571-A, MARCIO HENRIQUE PARMA - SP331086-A, ELIANE BEGA - SP367166

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se Agravo de Instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta para reconhecer o excesso de execução pela cobrança do mesmo débito repetidas vezes, condenando a Fazenda Nacional em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor indevidamente cobrado.

Insurge-se a União tão somente em relação à sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que o MM Juízo a quo deixou de considerar que a multiplicidade de cobrança decorreu de equívoco exclusivamente cometido pela executada.

Sustenta que se deve levar em consideração o contexto apresentado do caso em tela, para afastar a condenação da União em honorários advocatícios.

Não foi requerida tutela antecipada recursal.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id 2000412).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003715-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MECANICA RIOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A, DANIELA MARCHI MAGALHAES - SP178571-A, MARCIO HENRIQUE PARMA - SP331086-A, ELIANE BEGA - SP367166

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal (autos no 0013013-03.2015.4.03.6182) ajuizada pela Fazenda Nacional, visando à cobrança de débitos tributários, consubstanciada nas certidões de dívida ativa nos 80.3.14.004042-69, 80.6.14.115869-77 e 80.7.14.027539-60, no valor de R$461.371,72 (quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

Após a citação, a Executada, ora Agravada, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição, bem como que as CDAs englobaram débitos repetidos, referentes à mesma competência, mesma data de vencimento e mesmo valor.

A Exceção foi parcialmente acolhida pelo MM. Juízo a quo que reconheceu o excesso de execução pela cobrança do mesmo débito repetidas vezes e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor indevidamente cobrado (R$166.775,74), nos termos do art. 85, §3o do CPC/15.

Pois bem. A agravante juntou manifestação da Receita Federal do Brasil competente para análise das referidas cobranças, que assim concluiu (Id 1782194):

1. Trata o presente de inscrição em Dívida Ativa da União efetuada em 14/07/2014 e fundamentada nas informações de PIS/COFINS, períodos de maio e junho de 2006 e IPI, período de abril à julho de 2006, decorrente de DCOMPS transmitidas pelo contribuinte e inscritas em decorrência do indeferimento eletrônico.

2. Através de ofício encaminhado à esta equipe pela PGFN, fls.253, em função de sentença proferida nos autos do processo de execução fiscal no 0013013- 03.2015.403.6182, o processo foi encaminhado a esta EOPER para fornecimento de subsídios e revisão das inscrições, com base na sentença de 24/10/2017, fls.249/252, que considerou indevida os débitos compensados em duplicidade pelo próprio contribuinte na transmissão das declarações de compensação.

3. Assim, encaminho o presente à DIDAU/PFN/SECDAU com a proposta de retificação das inscrições 80 7 14 027539-60, 80 3 14 004042-69 e 80 6 14 115869-77, conforme extrato do SIEF em anexo. 4. Ressalto que as inscrições vinculadas a este processo decorreram de informações indevidas do próprio contribuinte.

Da leitura da análise efetuada pela Receita Federal, verifica-se que a cobrança efetuada em multiplicidade decorreu de erro imputável do contribuinte que transmitiu as declarações de compensação em duplicidade.

Ora, não há que se falar em condenação da União em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, porquanto a inscrição indevida dos débitos se deu por culpa exclusiva do agravado.

Nesse sentido, colaciono julgados do C. STJ e desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/12/2017, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que julgara extinta execução fiscal, por suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, sem fixação de verba honorária. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "restou comprovado o erro do contribuinte, que informou códigos de receita diversos para o tributo declarado em DCTF e compensado em DCOMP, conforme documentos juntados, pelo que se afasta a possibilidade de condenação da exequente em verba honorária", e que, "ainda que venha a prevalecer a extinção determinada na origem, a PFN não poderia ser condenada em verba honorária, por não ter dado causa às inscrições", de modo que, em razão do princípio da causalidade, não haveria motivo para a condenação do Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais

. Assim, a modificação das conclusões a que chegou a Instância a quo - de modo a acolher a tese da parte ora recorrente, em sentido contrário - demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1572352/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS FIXADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não houve violação ao art. 535, do CPC, pois o acórdão restou fundamentado no argumento suficiente de que houve erro do contribuinte no preenchimento da DCOMP. A revisão do fato encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. A partir desse fato (constatação do erro), a consequência jurídica é a aplicação do princípio da causalidade para impedir a fixação de verba honorária em seu favor consoante o precedente recurso representativo da controvérsia REsp. No 1.111.002 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.09.2009.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1405307/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 04/12/2013)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para afastar a condenação da União em honorários advocatícios.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A Exceção foi parcialmente acolhida pelo MM. Juízo a quo que reconheceu o excesso de execução pela cobrança do mesmo débito repetidas vezes e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor indevidamente cobrado (R$166.775,74), nos termos do art. 85, §3o do CPC/15.

2. A agravante juntou manifestação da Receita Federal do Brasil competente para análise das referidas cobranças, tendo concluído que considerou indevida os débitos compensados em duplicidade pelo próprio contribuinte na transmissão das declarações de compensação.

3. Da leitura da análise efetuada pela Receita Federal, verifica-se que a cobrança efetuada em multiplicidade decorreu de erro imputável do contribuinte que transmitiu as declarações de compensação em duplicidade.

4. Não há que se falar em condenação da União em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, porquanto a inscrição indevida dos débitos se deu por culpa exclusiva do agravado.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.